Tribunal: TJDFT
Processo: 0007815-16.2013.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0007815-16.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES FILHO APELADO: FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA, ANTONIO DE PADUA GOMES DA SILVA, PATRICIA GONZAGA GONCALVES LIMA D E S P A C H O Dê-se vista às partes acerca da certidão de ID 63668432. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator